Tribunal: TJES
Processo: 5006855-71.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006855-71.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUAN LUIZ INOCH DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006855-71.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUAN LUIZ INOCH DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - A pena-base foi devidamente exasperada acima do mínimo legal, mediante fundamentação idônea, não merecendo retoques. 2 – A fixação da pena intermediária foi atenuada em patamar desproporcional, razão pela qual necessária a retificação. 3 – Parcial procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006855-71.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUAN LUIZ INOCH DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
JUAN LUIZ INOCH OLIVEIRA,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0017613-71.2018.8.08.0012, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo redimensionamento da pena-base, conduzindo-a ao mínimo legal, ou a aplicação da fração de 1/6.

Requer a aplicação da fração de 1/6 na atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença condenatória.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Conforme se depreende do caderno processual, em especial, do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator da Apelação Criminal, tal matéria foi devidamente enfrentada e dirimida. Vejamos:

“Giro outro, examinando detidamente a r. sentença condenatória, mais especificamente a dosimetria da pena realizada pelo MM. Juízo de 1º grau, verifico que não houve qualquer mácula para reforma ou vício causador de nulidade na aplicação da pena-base, bem como nas demais operações realizadas para se chegar na pena definitiva.

Em que pese a irresignação das defesas, tenho que o Juízo a quo aplicou a pena-base em patamar que entendeu necessária para prevenção e reprovação do crime praticado, dentro do seu critério discricionário, o qual foi devidamente motivado, sendo que todas as fases foram devidamente respeitadas, com a respectiva individualização das penas e dos agentes.

Ademais, o Juízo operou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis aos apelantes, o que justifica não terem sido aplicadas penas no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

A pena-base dos apelantes restou fixada em apenas 03 (três) anos de reclusão acima do mínimo legal de vinte anos de reclusão, especialmente diante negativa consideração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, lembrando que o delito foi premeditado e que os agentes se encontravam em superioridade numérica, sendo que, quando a vítima já estava caída no chão, ainda sofreu mais um disparo de arma de fogo.

Como é cediço, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei, razão pela qual, o pleito em análise não merece acolhimento.”

Conforme se verifica da petição inicial, o acórdão combatido explorou exaustivamente a matéria acerca do pedido de redimensionamento da pena-base, demonstrando que a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica em 3 anos acima do mínimo legal, se mostra adequado e proporcional.

Vale ressaltar, que a utilização do patamar 1/6 implicaria na fixação de pena mais elevada que a aplicada pelo juízo
a quo
importando em
reformatio in pejus
.

No que se refere ao pedido de aplicação da fração de 1/6, quanto à atenuante da confissão espontânea, entendo que possível o acolhimento.

Verifica-se, dos termos da sentença condenatória, que o Magistrado primevo atenuo a pena em apenas 2 meses de reclusão, o que se mostra desproporcional.

Assim, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 23 anos de reclusão, atenuo a pena para conduzi-la ao mínimo legal.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes, agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 20 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal, para redimensionar a pena aplicada para 20 anos de reclusão e 200 dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para julgar parcialmente procedente a Ação Revisional.